Tribunal: TJSP
Processo: 0125223-13.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Pessoa Jurídica – Cheque Empresa.
Legitimidade passiva. Responsabilidade dos garantidores que firmaram o contrato. Impropriedade no uso da designação "avalistas". Circunstância que não implica exoneração de responsabilidade. Precedentes.
JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. Abusividades indemonstradas.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Pessoa Jurídica – Cheque Empresa.
Legitimidade passiva. Responsabilidade dos garantidores que firmaram o contrato. Impropriedade no uso da designação "avalistas". Circunstância que não implica exoneração de responsabilidade. Precedentes.
JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. Abusividades indemonstradas. Decisão de primeiro grau confirmada.
JUROS DE MORA devidos no percentual de 1% ao mês a partir da citação, eis que não comprovada data prévia de constituição em mora, ante as sucessivas prorrogações do contrato. Sentença reformada no ponto.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Proveito econômico irrisório. Arbitramento por equidade. Artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. Verba honorária fixada em R$1.000,00.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0125223-13.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LIMA
VIEIRA FOMENTO COMERCIAL LTDA, CIBELE DALVA DE LIMA VIEIRA
e QUÉLIO GARCIA VIEIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125223-13.2007.8.26.0100
2
Apelação no 0125223-13.2007.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Quélio Garcia Vieira e outro
Apelado(s): Banco do Brasil S/A
Interessado: Lima Vieira Fomento Comercial Ltda
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 39252
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de abertura
de crédito em conta corrente Pessoa Jurídica Cheque
Empresa.
Legitimidade passiva. Responsabilidade dos garantidores
que firmaram o contrato. Impropriedade no uso da
designação “avalistas”. Circunstância que não implica
exoneração de responsabilidade. Precedentes.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
ENCARGOS
MORATÓRIOS. Abusividades indemonstradas. Decisão de
primeiro grau confirmada.
JUROS DE MORA devidos no percentual de 1% ao mês a
partir da citação, eis que não comprovada data prévia de
constituição em mora, ante as sucessivas prorrogações do
contrato. Sentença reformada no ponto.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
Proveito
econômico irrisório. Arbitramento por equidade. Artigo 85,
§8o do Código de Processo Civil. Verba honorária fixada
em R$1.000,00.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 506/522) interposto contra
a r. sentença de fls. 482/489 e 502/503, que julgou parcialmente procedente o
pedido em ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial,
reconhecendo como devida a quantia de R$ 40.445,98, a ser acrescida de correção
monetária pela tabela TJ-SP e juros moratórios de 1% ao mês contados do
ajuizamento. Condenou ainda os requeridos ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários de 10% do valor total da dívida reconhecida, e o
autor a arcar com honorários de 10% sobre o valor que decaiu.
Alegam os apelantes, preliminarmente, ilegitimidade passiva de
Cibele e Quélio, pois foram incluídos no polo passivo na qualidade de avalistas, mas
não há título de crédito a sustentar a existência de tal garantia. No mérito, afirmam
que houve prática de spread abusivo, conforme apontou a perícia, com aumento
arbitrário do lucro, lesão aos correntistas, devendo ser reduzido o lucro para 20% do
custo de captação; que a comissão de permanência foi cobrada em percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125223-13.2007.8.26.0100
3
superior ao da taxa contratual, conforme planilha de fls.320; que deve ser
descaracterizada a mora e que os juros legais devem ser computados a partir da
citação. Pleiteiam ainda o aumento da verba honorária que o banco foi condenado a
pagar.
Recurso tempestivo, preparado e respondido pela instituição
financeira (fls.526/532).
Valor atribuído à causa em 12/03/2007: R$41.766,13.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação monitória para a cobrança de
dívida oriunda de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Pessoa
Jurídica - Cheque Empresa firmado em 02/12/2005 (fls. 06/09).
A r. sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, exceto quanto ao termo de incidência dos juros de mora e aos
honorários sucumbenciais.
De início, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva, pois os
apelantes assinaram o contrato como garantidores. A designação errônea como
“avalistas” não os desobriga de, até mesmo com base na boa-fé e no princípio da
força obrigatória dos contratos, cumprir com os pagamentos que se comprometeram
a assegurar. Entendimento contrário equivaleria a lhes liberar de dívida que se
dispuseram a garantir em evidente materialização da autonomia da vontade.
Como constou da própria sentença recorrida, “sobre o tema o E.
STJ firmou seguinte entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - SÚMULA 247/STJ - AVAL -
VALIDADE DA GARANTIA PRESTADA - PRECEDENTES DA CORTE -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- 'O contrato de
abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito,
constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória' (Súmula 247/STJ).
2.- 'O simples argumento de não se admitir aval nos contratos não exclui a
responsabilidade solidária daqueles que de forma autônoma e voluntária se
obrigaram a pagar a dívida integralmente' (AgRg no Ag 197.214/SP, Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 22.2.1999), pois 'a palavra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125223-13.2007.8.26.0100
4
'avalista', constante do instrumento contratual, deve ser entendida, em consonância
com o art. 85 do Código Civil, como coobrigado, co-devedor ou garante solidário'
(REsp 114.436/RS, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 9.10.2000). 3.-
O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental
improvido” (AgRg no AREsp 228.068/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012 (...)” (grifos nossos).
De salientar que "pela máxima venire contra factum proprium
non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um
comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade
decorrentes da boa-fé objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos
próprios, muito bem explorada no Direito Espanhol por Luis Díez-Picazo"
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 3. ed. rev. atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, pág. 561).

O argumento de “aumento arbitrário do lucro” não vinga ante a
ausência de limitação legal para os percentuais cobrados nas atividades financeiras,
bem como porque não se vislumbra abusividade na taxa de juros pactuada (6,55% ao
mês, podendo ser acrescida de juros moratórios e multa), pois não destoa em
demasia da taxa média de mercado (fl. 374), notadamente se for considerado o
montante comumente praticado nesse tipo de produto financeiro (cheque especial)
na realidade brasileira.
Ademais, em se tratando de crédito de renovação mensal,
poderia a empresa tomadora ou os garantidores efetuar a quitação e encerramento do
crédito a qualquer momento, evitando assim a incidência de novos encargos sobre a
dívida. Ao assentir com a postergação e renovação da operação financeira,
aquiesceram com os juros cobrados pela instituição até encerramento do crédito. Por
tais razões, e mencionando novamente a ausência de limitação legal, não se pode
acolher a queixa dos apelantes acerca do spread praticado pelo banco e sua variação
enquanto perdurou o uso do dinheiro pela empresa correntista.
Ainda sobre o spread, cediço que “É a diferença entre o preço
de compra(procura) e venda(oferta) da mesma ação, título ou transação monetária
que corresponde às taxas de juros das operações ativas, relativas às operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125223-13.2007.8.26.0100
5
crédito concedidas pelos bancos, ou seja, corresponde ao custo de financiamento
(com uma margem que garanta o lucro da atividade bancária). Percentuais
condicionados às diretrizes das políticas monetária, fiscal, cambial e de rendas
impostas pelo próprio governo federal visando a promoção do desenvolvimento
econômico, garantindo o pleno emprego e sua estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. EDUARDO FORTUNA, Mercado Financeiro - Produtos e Serviços, RJ, Ed.
Qualitymark, 11a ed., págs. 37/49, n. 4, 1998) e definidas conforme o custo do
dinheiro tomado e o preço do dinheiro emprestado [spread] no mercado [open
market], sendo notório em tempos presentes a flutuação das taxas de juros ao sabor
das variáveis sazonais e ao humor da economia global integrada pelos países
capitalistas, fator eficientíssimo à elisão da teoria da imprevisão por eventual
onerosidade surpreendente e não antevista” (Sentença proferida nos autos da ação
monitória no 1045876-67.2014.8.26.0002, 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro, 13/06/217, Exma Juíza Dra. Regina de Oliveira Marques, g.n).
Em suma, a pretensão à modificação extemporânea do contrato
cai por terra em homenagem ao ato jurídico perfeito e ao princípio pacta sunt
servanda.
Concernente à comissão de permanência melhor sorte não
socorre aos apelantes, visto que, como explicado na r. sentença e na decisão que
rejeitou os embargos declaratórios, “a comissão de permanência é válida e seu
percentual não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios,
devendo ainda ser excluído os juros moratórios e a multa contratual. Assim sendo,
quanto ao percentual, como não se considera no limite apenas os encargos
remuneratórios, nenhuma contradição há na sentença. Ademais, os juros de mora e a
multa contratual foram excluídos do valor da condenação (...)”.
No caso, a r. sentença excluiu da dívida cobrada o valor dos
juros de mora e da multa computados no período imediatamente posterior à
consolidação do saldo devedor (29/01/2007
fl.72), visto que a instituição
financeira já havia imputado a comissão de permanência. A decisão de primeira
instância se coaduna, portanto, com o entendimento assente nos Tribunais pátrios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125223-13.2007.8.26.0100
6
notadamente com o Enunciado da Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma
dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual“ (g.n).
Oportuno destacar julgados daquele Sodalício:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E
MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 472.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CONEXA COM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO
REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO
DE
APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDO
EM
PARTE.
EXIGÊNCIA
DE
DUPLO
PREPARO.
LEGISLAÇÃO
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. 1. “A
cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual” (Súmula n.
472/STJ). (...).” (RECURSO ESPECIAL No 1.000.987 - SC
(2007/0253105-0) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. em 4 de outubro de 2012). “AGRAVO
REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
INEXISTÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - SÚMULA 382/STJ -
RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE - SÚMULA 7/STJ
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SÚMULA 294/STJ -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
(...)
3.- É admitida a cobrança da comissão de permanência no
período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125223-13.2007.8.26.0100
7
mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que
não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual. (...) 5.- Agravo Regimental
improvido.” (AgRg no AREsp 275.869/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/04/2013, DJe 02/05/2013).
“(...) havendo a cumulação indevida, preserva-se a cobrança da
comissão de permanência e afastam-se os demais encargos
moratórios” (REsp 899.662/RS, Rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS, 3a T., j. 14/8/2007, DJU 29/10/2007).
Anota-se que são despiciendas considerações acerca do pedido de
desconsideração da mora, haja vista o desprovimento do recurso em sua quase totalidade,
especialmente com a constatação de inexistência de prática predatória nas taxas praticadas
ou aumento arbitrário de lucro.
Por outro lado, no tocante ao termo inicial de cômputo dos juros
legais de mora o apelo comporta provimento.
Conforme artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou
extrajudicial.
No caso, não obstante se trate de dívida contratual, obrigação
positiva e líquida, o contrato foi objeto de sucessivas prorrogações, conforme
pactuação expressa. Em janeiro de 2007 o banco consolidou o débito e interrompeu
as renovações do crédito, mas não trouxe aos autos comprovante de interpelação dos
devedores. A constituição em mora deu-se, portanto, com a citação, data a ser
considerada como termo inicial da fluência dos juros legais.
Relativamente à verba honorária devida ao patrono dos
embargantes, ora apelantes, é fato que seu proveito econômico pode ser mensurado
em R$1.320,15, valor expurgado do pedido inicial (já que o saldo devedor foi fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125223-13.2007.8.26.0100
8
em R$40.445,98).
Diante das circunstâncias do caso concreto, inegável que se
trata de proveito econômico irrisório para fins de arbitramento de verba honorária.
Desse modo, com base no §8o do art. 85 da lei processual,
arbitra-se em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários devidos pelo banco, quantia
mais condizente com a complexidade da causa e trabalho realizado, sem olvidar que
os apelantes decaíram de sua pretensão ao ter a inadimplência reconhecida, sendo
condenados ao pagamento da maior parte da dívida cobrada.
Em se tratando de mera e diminuta correção da decisão
singular, não há que se falar em honorários recursais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
determinar que os juros de mora incidam a partir da citação e arbitrar os honorários
devidos pelo banco em R$1.000,00, rejeitados os demais argumentos atinentes a
supostas abusividades na cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de
crédito.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator